Tribunal: TJBA
Processo: 8009944-37.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009944-37.2022.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DIVINA ROSA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002/STF. LEGISLAÇÃO ESTADUAL RESTRITIVA. ADI N.º 8027749-69.2022.8.05.0000/TJBA. RECURSO DO ESTADO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. C
uida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado da Bahia em face de sentença (ID 54550870) que, no bojo de Ação Ordinária, julgou procedentes os pedidos exordiais realizados por Divina Rosa de Oliveira, representada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, com arrimo no art. 196 da Constituição Federal de 1988, condenando os Entes Públicos a fornecerem os fármacos necessários ao tratamento de saúde da parte Autora, condenando o ente estatal ao pagamento de honorários sucumbenciais.

2. O Estado da Bahia recorre, impugnando exclusivamente a condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia limita-se a um único ponto: a possibilidade de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários de sucumbência à Defensoria Pública, diante da tese firmada no Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal e da decisão do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 8027749-69.2022.8.05.0000.

III. Razões de decidir

4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.002 da Repercussão Geral, fixou tese vinculante estabelecendo que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive quando litiga contra o ente público ao qual se vincula, em razão de sua autonomia institucional, superando expressamente a tese de confusão patrimonial.

5. O Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, no julgamento da ADI n.º 8027749-69.2022.8.05.0000, declarou a nulidade parcial da legislação estadual que vedava a referida condenação (Lei Complementar n.º 26/2006 e Lei Estadual n.º 11.045/2008), alinhando-se à decisão do Supremo Tribunal Federal e tornando obrigatória a manutenção do capítulo da sentença que condenou o Estado da Bahia ao pagamento da verba honorária.

IV. Dispositivo e tese

Nega-se provimento ao recurso de apelação do Estado da Bahia.

Tese de julgamento
:
"A condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública é medida obrigatória, em observância ao Tema 1.002 do STF e à decisão proferida pelo Órgão Especial do TJBA na ADI n.º 8027749-69.2022.8.05.0000."

Dispositivos legais relevantes citados
:
Constituição Federal de 1988, art. 134; Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça; Lei Complementar n.º 132/2009; Lei Complementar Estadual n.º 26/2006; Lei Estadual n.º 11.045/2008.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE n.º 1.140.005/RJ (Tema 1.002); TJBA, ADI n.º 8027749-69.2022.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8009944-37.2022.8.05.0022
, em que figuram como
Apelante o ESTADO DA BAHIA
e como
Apelado DIVINA ROSA DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação do Estado da Bahia, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça